Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704041-32.2021.8.07.0011 RECORRENTE: BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL RECORRIDO: LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA, OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. EMISSÃO DE DUPLICATAS. CESSÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA DEVEDORA ACERCA DAS CESSÕES DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DA CREDORA ORIGINÁRIA. VALIDADE. PROTESTO DOS TÍTULOS. ILICITUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 290 do Código Civil, [a] cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. 2. Em conformidade com a regra prevista no artigo 292 do Código Civil, o devedor deverá ficar desobrigado em relação ao pagamento realizado ao primitivo credor anteriormente ao efetivo conhecimento da ocorrência da cessão do crédito. 2.1. Observado, no caso concreto, que as cessionárias não lograram demonstrar que a devedora foi devidamente cientificada a respeito da cessão do crédito representado pelas duplicatas emitidas em virtude de compra e venda de mercadorias, deve ser considerado válido o pagamento realizado em favor da primitiva credora. 3. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em inscrição em cadastro de devedores inadimplentes, o abalo de ordem moral é presumível, caracterizando hipótese de dano in re ipsa. 4. Tendo em vista que, nas datas em que foram efetivados os protestos das duplicatas, não havia registro, em órgãos de proteção ao crédito, da existência de outras dívidas inadimplidas em nome da empresa autora, mostra-se inaplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 385. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5.1. Tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de redução da indenização por danos morais baseado e alegações genéricas, sobretudo quando observado que o montante fixado se mostra proporcional e adequado para reparar o abalo experimentado pela parte autora, sem ensejar o seu enriquecimento indevido. 6. Os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na hipótese de relação contratual existente entre as partes, devem incidir a partir da citação da parte ré. 7. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 111, 290, e 294 e 932, inciso III, todos do Código Civil, sob o argumento de que não há como ignorar a ciência da cessão de créditos, pois além de ter sido enviado e-mail, notificação, foi realizado contatos telefônicos e, ainda, o preposto da recorrida confirmou o recebimento e realizou a programação de pagamento. Afirma que por três oportunidades a recorrida foi notificada acerca da cessão dos títulos, porém esta preferiu silenciar-se, razão pela qual impõe-se reconhecer a inexigibilidade do crédito, visto a falta de oposição legal, a cessão válida e o silêncio por parte da recorrida e seus prepostos; c) artigo 374, inciso II, do CPC, asseverando ser fato incontroverso a ausência de impugnação acerca das cessões, não dependo, portanto, de provas. e) artigo 1.026, §§2o e 3°, do CPC, defendendo ser descabida a fixação de multa, pois os embargos de declaração opostos pela recorrente possuíam a finalidade apenas de provocar o pronunciamento do tribunal sobre as matérias de relevante importância para o desate da lide. Requer a concessão de tutela provisória, seja com base em evidência ou em urgência, para que obste que a recorrida ou seus advogados iniciem qualquer ato atinentes à execução dos honorários. Pleiteia que todas as intimações relativas a este processo sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDA AMORIM DA CRUZ TAVARES, OAB/RJ 178.806 e BRENO CONDE TAVARES, OAB/RJ 197.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à suposta transgressão aos artigos 111, 290, e 294 e 932, inciso III, todos do CC, e 374, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: A ré BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL alega ser titular dos créditos representados pelas duplicatas no 000041650 e no 000041684, e destaca que a autora foi cientificada da cessão de direitos relacionada a tais títulos mediante contato telefônico, cujos arquivos de áudio foram disponibilizados no Link indicado na contestação e por mensagem encaminhada por e-mail, reproduzida no ID 61341840. A ré DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA alega ser titular do crédito representado pelas duplicatas no 41682/001 e no 41702/001, por força de cessões de direitos celebradas em 27/05/2021 e 01/06/2021. Aduz que a ré foi cientificada a respeito das cessões de crédito, por intermédio de contatos telefônicos, cujos arquivos de áudio foram disponibilizados no link indicado no ID 61341924. No entanto, de modo semelhante às demais rés, as empresas BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL e DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA não comprovaram a efetiva ciência da autora a respeito do teor das cessões de crédito, já que não há demonstração de que houve entrega de cópia do instrumento contratual à devedora. Dessa forma, carece de amparo a pretensão recursal deduzida pelas empresas rés quanto à tese de que a autora teria sido cientificada da cessão de créditos relativos às duplicatas emitidas, em data anterior ao pagamento realizado em favor da credora originária. Nos termos do artigo 292 do Código Civil, o devedor deverá ficar desobrigado em relação ao pagamento realizado ao primitivo credor anteriormente ao efetivo conhecimento da ocorrência da cessão do crédito. Consequentemente, deve ser considerado válido o pagamento realizado pela autora à credora originária, BRIOSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, circunstância que evidencia a ilicitude dos protestos promovidos pelas empresas rés (ID 64794362). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Nada a prover quanto ao pleito de tutela provisória, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. Determino que todas as intimações relativas a este processo sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDA AMORIM DA CRUZ TAVARES, OAB/RJ 178.806 e BRENO CONDE TAVARES, OAB/RJ 197.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023